Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008147-54.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ELÓI BRUNETTA
RECORRIDO: METROPOLITAN LIFE INSURE CO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 31970992) interposto por ELÓI BRUNETTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 27307476):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL - NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - LITISCONSÓRCIO ATIVO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há o que se falar em intempestividade do recurso quando interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Conforme tem decidido o STJ, inclusive em processo do corrente ano, para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial por dois anos é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário.
Diante da identidade de sócios, aportes bancários recíprocos, credores e mesmo administrador das empresas agravadas, evidencia-se a existência de grupo econômico de fato, o que autoriza o processamento da recuperação judicial em litisconsórcio ativo”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008147-54.2019.8.11.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 19/11/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, e artigos 966 e 971 do Código Civil, além de divergência jurisprudêncial, ao argumento de que “(...) para o produtor rural, especificadamente, o requisito temporal do art. 48 da Lei 11.101/05 em nada está ligado ao tempo da inscrição perante a junta, porque a comprovação da atividade poderá ser feita, inclusive, pela própria declaração do imposto de renda do produtor, de sorte que incluir a inscrição perante a junta comercial como requisito do art. 48 da Lei 11.101/05 não representa a intenção do legislador”. (id 31970992 - p. 55-56)
Recurso tempestivo (id 32059954).
Contrarrazões no id 35473469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relado, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em verificar a possibilidade de o empresário individual rural requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito na Junta Comercial há mais de dois anos da data do pedido.
Neste ponto, consignou-se no aresto ora impugnado que “(...) para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial por dois anos é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário” (id 21884456 - p. 1)
Constata-se que a referida questão está abrangida pela discussão objeto dos Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1002201-04.2019.8.11.0000 (id 8303957), 1003417-97.2019.8.11.0000 (id 8597349) e 1003577-25.2019.8.11.0000 (id 8708992), os quais foram eleitos como representativos da controvérsia por esta Vice-presidência, oportunidade na qual determinou a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a questão, individuais ou coletivos, que forem protocolizados na Vice-presidência deste Tribunal, ou que nela já tramitem.
Com efeito, nos referidos recursos discute-se se é possível que os débitos contraídos por pessoa física que exerce atividade há mais de dois (02) anos sejam incluídos em recuperação judicial, ainda que não tenha havido a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial), porquanto o referido registro possui natureza declaratória, e não constitutiva de empresário individual.
Ante o exposto, com fundamento no inciso III do artigo 1.030 do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII